Tribunal: TJSP
Processo: 0309841-97.2010.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Extinção do pedido de Sequestro de Rendas Públicas - Precatório constituído antes da vigência da Emenda Constitucional no 62/2009 - Recurso Extraordinário sobrestado - Retorno dos autos ao C. Órgão Especial em razão do julgamento do Tema 519 da Repercussão Geral (RE no 659.172/SP) - Artigo 1.040, inciso

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Extinção do pedido de Sequestro de Rendas Públicas - Precatório constituído antes da vigência da Emenda Constitucional no 62/2009 - Recurso Extraordinário sobrestado - Retorno dos autos ao C. Órgão Especial em razão do julgamento do Tema 519 da Repercussão Geral (RE no 659.172/SP) - Artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Juízo de retratação - Necessidade de adequação do julgado - Regime especial introduzido pela EC no 62/2009 que se aplica aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação - Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder - Segurança denegada.